Tribunal: TJSP
Processo: 1049081-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de serviços de transporte através de aplicativo. Motorista que ofendeu verbal e fisicamente os autores, além de ter esfaqueado o primeiro autor, respondendo por tentativa de homicídio. Caracterizada relação de consumo. Empresa ré ("99 Tecnologia") que presta serviços diretamente ao usuário/consumidor.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Empresa que atua na cadeia de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de serviços de transporte através de aplicativo. Motorista que ofendeu verbal e fisicamente os autores, além de ter esfaqueado o primeiro autor, respondendo por tentativa de homicídio. Caracterizada relação de consumo. Empresa ré ("99 Tecnologia") que presta serviços diretamente ao usuário/consumidor.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Empresa que atua na cadeia de fornecimento dos serviços. Não se trata de mera intermediadora, sendo diretamente remunerada pelo consumidor diante do trabalho de seus motoristas credenciados. Precedentes deste E. Tribunal.
MÉRITO. Contrato de transporte que é obrigação de resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir o passageiro ao local de destino, no modo, termo e condições contratados. Dever de indenizar evidenciado.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Ocorrência. Fixação do valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-pedagógico e o compensatório. Redução do valor arbitrado em primeiro grau.

Recurso provido em parte, para reduzir o valor dos danos morais e estéticos, afastadas as preliminares.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000968958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049081-28.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 99
TECOLOGIA LTDA, são apelados LAERCIO BARROCA CARDOSO NICOLAU
e GABRIELA DE ALMEIDA FERRARIS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B.
FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCOS GOZZO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
2
Apelação no: 1049081-28.2019.8.26.0100
Apelante: 99 Tecnologia Ltda.
Apelados: Laercio Barroca Cardoso Nicolau e Gabriela de Almeida Ferraris
Autos em primeiro grau no: 1049081-28.2019.8.26.0100
Juíza Prolatora da Sentença: Dra. Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Vara: 38a Vara Cível do Foro Central Cível Comarca de São Paulo

VOTO No. 09270
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato de serviços de
transporte através de aplicativo. Motorista que ofendeu
verbal e fisicamente os autores, além de ter esfaqueado o
primeiro autor, respondendo por tentativa de homicídio.
Caracterizada relação de consumo. Empresa ré (“99
Tecnologia”)
que
presta
serviços
diretamente
ao
usuário/consumidor.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Empresa que atua na cadeia
de fornecimento dos serviços. Não se trata de mera
intermediadora, sendo diretamente remunerada pelo
consumidor diante do trabalho de seus motoristas
credenciados. Precedentes deste E. Tribunal.
MÉRITO. Contrato de transporte que é obrigação de
resultado, competindo ao transportador o dever de conduzir
o passageiro ao local de destino, no modo, termo e
condições contratados. Dever de indenizar evidenciado.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. Ocorrência. Fixação do
valor da indenização que deve cumprir o critério punitivo-
pedagógico e o compensatório. Redução do valor arbitrado
em primeiro grau.
Recurso provido em parte, para reduzir o valor dos danos
morais e estéticos, afastadas as preliminares.
1. Recebo o recurso de apelação nos efeitos suspensivo
e devolutivo, deixando de intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, eis
que já ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
estéticos ajuizada por Laercio Barroca Cardoso Nicolau e Gabriela de Almeida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
3
Ferraris em face de 99 Tecnologia Ltda, cujo pedido foi julgado procedente para o
fim de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$50.000,00 ao coautor Laercio Barroca Cardoso Nicolau e R$ 30.000,00 à
coautora Gabriela De Almeida Ferraris, bem como a indenização por danos estéticos
no valor de R$ 50.000,00 ao coautor Laercio Barroca Cardoso Nicolau (fls. 244/253,
complementada a fls. 265).
Inconformada,
apelou
a
ré,
pertentando
a
improcedência do pedido inicial (fls. 267/320).
Contrarrazões a fls. 417/454.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
Narram os autores que no dia 22 de setembro de 2018
encontravam-se num bar e, desejando ir embora requisitaram um motorista através
do aplicativo da empresa ré. Foi-lhes designado o motorista VALDINELSON
PEREIRA DOS SANTOS, porém este ao chegar no local dos autores recusou-se a
fazer a corrida, alegando que os mesmos estariam alcoolizados. Alegam, ainda, que
“Não bastasse a negativa de realização do serviço, o motorista credenciado da ré
começou a proferir diversos xingamentos à co-requerente GABRIELA e suas
amigas, momento no qual o Autor LAÉRCIO se aproximou do veículo na tentativa
de entender a situação e passou a ser subitamente agredido pelo motorista através
de socos. Com isso, diversas pessoas se aproximaram e apartaram a briga, porém,
no momento em que o co-requerente LAERCIO se afastou do veículo, acreditando
que o entrevero havia cessado, fora surpreendido com mais uma agressão do
motorista credenciado da ré, desta vez ainda mais grave conquanto que fora
atingido por um golpe de faca na região lateral do abdômen. Para que se tenha
ideia da gravidade, o golpe de faca desferido pelo motorista da ré perfurou o
intestino delgado do autor por 5 vezes, com profundidade de 21cm e espessura de
2,5cm, algo que fez com que parte dos tecidos internos fossem expostos e da origem
do corte parte dos órgãos internos fossem colocados para fora da pele” (fls. 02/03).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
4
O autor Laercio foi submetido a uma cirurgia de seis horas de duração, tendo sido
retirado 30 cm do intestino delgado.
O motorista credenciado da ré encontra-se preso
preventivamente e aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri. Diante do
ocorrido, ingressaram com a presente demanda, requerendo indenização pelos danos
morais e estéticos sofridos. Juntaram documentos (fls. 25/111).
A ré contestou o pedido, alegando se tratar de uma
empresa que atua exclusivamente no ramo de tecnologia, ligando os usuários aos
motoristas, os quais são de profissionais autônomos, sem vínculo trabalhista, sendo
o pagamento feito diretamente ao motorista parceiro. Aduziu que “NÃO presta
serviço de transporte; NÃO detém frota de automóveis ou veículos para transportar
passageiros; e, TAMPOUCO, contrata Motoristas/Taxistas como seus empregados
para prestar serviços de transporte de pessoas” (fls. 118). Preliminarmente, alega
ilegitimidade passiva e nomeia o motorista à autoria. No mérito, diz não ter
praticado qualquer ato ilícito, inexistente, portanto, o dever de indenizar.
Sobreveio sentença de procedência do pleito exordial.
Recorreu a demandada, reiterado as alegações ofertadas em sede de contestação.
Pois bem.
Incontroversos os fatos narrados, cinge-se a demanda
na aferição de responsabilidade da empresa 99 Tecnologia Ltda.
Importante
destacar
a
incidência
das
normas
consumeristas no caso em comento. Como bem aduzido pelo juízo a quo “é
cristalina a pertinência subjetiva passiva do réu para responder solidariamente
pelo vício de serviço narrado na inicial, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único,
e artigo 14, ambos da legislação consumerista” (fls. 245/246). Nítida a
caracterização da relação de consumo, aplicáveis as normas do CDC.
Alega em sede preliminar ser parte ilegítima para
responder a demanda, uma vez que é meramente a intermediadora entre o motorista
parceiro e o usuário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
5
A ré coloca à disposição de seus usuários prestadores
de serviços (motoristas) que são previamente credenciados por ela, segundo seus
parâmetros de qualidade. Recebe, ademais, remuneração do usuário pelos serviços
que são prestados, qual seja percentual as corridas. Assim, não se trata de uma
simples intermediação, tendo a empresa ré participação ativa no transporte.
Além
disso,
sabe-se
que
tais
aplicativos
frequentemente destacam seus próprios padrões da qualidade ao credenciar
motoristas e regras de conduta da empresa. Esta tem uma reputação a manter como
prestadora deste tipo de serviço.
Desta forma, verifica-se ser a 99 Tecnologia parte
legítima para responder a demanda. Acerca da questão, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Transporte por aplicativo
(Uber). Ação de indenização por danos materiais e morais. 1.
Legitimidade ativa. Reconhecimento, tendo em vista que
possível uma pessoa chamar um motorista da Uber pelo
aplicativo do seu celular e outra pessoa ser transportada,
inexistindo qualquer controle no que concerne à identidade de
quem solicita o serviço e de quem efetivamente é
transportado. 2. Legitimidade passiva. Reconhecimento, pois
a empresa exerce a atividade de intermediação do serviço de
transporte, aproximando os motoristas cadastrados em sua
plataforma e os passageiros que baixaram o aplicativo. 3.
Perda do celular do passageiro no banco traseiro do veículo
cadastrado no aplicativo gerenciado pela ré. Comunicação
do fato, sem qualquer retorno da Uber. Responsabilidade
objetiva pela falha na prestação dos serviços. Exegese do
artigo 14, CDC. Recurso não provido, com majoração da
verba
honorária"
(TJSP;
Apelação
Cível
1023043-82.2018.8.26.0562; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019).
"TRANSPORTE. Uber. Ação de indenização por danos
morais e materiais. LEGITIMIDADE PASSIVA. Transporte
particular de passageiros. Empresa que inseriu o aplicativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
6
no mercado que integra a cadeia de fornecimento do serviço
prestado pelo motorista, mediante remuneração. Relação de
consumo
caracterizada.
Integrantes
da
cadeia
de
fornecimento que respondem solidariamente por prejuízos
causados ao consumidor. Inteligência dos artigos 2o, 3o, 7o e
14, todos, do Código de Defesa do Consumidor. Pertinência
subjetiva
passiva.
Ilegitimidade
afastada.
SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PROVIDO" (TJSP; Apelação Cível
1023935-25.2017.8.26.0562; Relator (a): Fernando Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018).
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Prestação de serviços de transporte por
aplicativo (Uber) Sentença de parcial procedência Recurso de
ambas as partes Preliminar de ilegitimidade passiva afastada
Aplicabilidade do microssistema de defesa do consumidor
Empresa exerce atividade de aproximação e intermediação
entre consumidores e motoristas, por meio de aplicativo, com
o escopo de fornecer transporte privado, atuando na cadeia
de fornecimento de serviços e comprometendo-se à sua fiel
execução Autor agredido fisicamente pelo motorista do
aplicativo, tendo sido abandonado na rodovia e seus
pertences (telefone celular e dinheiro) subtraídos Execução
incompleta do serviço de transporte e má prestação dos
serviços prestados pela ré Impugnação fática insuficiente com
o fito de se afastar a pretensão do autor Dano moral
caracterizado Ato lesivo à integridade física e moral que não
se
restringe
ao
mero
dissabor,
aborrecimento
ou
sensibilidade exacerbada Pretensão recursal de majoração da
indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$
120.000,00 Montante de R$ 8.000,00 revela-se adequado, não
se vislumbrando elementos aptos a justificar a majoração da
indenização pretendida Dano material caracterizado, porém
restrito ao valor monetário subtraído, tendo em vista a
ausência de provas acerca do reflexo econômico dos demais
danos materiais alegados Sentença mantida integralmente
Recursos não providos Sucumbência recíproca Rateio de
despesas e custas processuais, com majoração da verba
honorária devida por cada uma das partes, observado o
benefício da gratuidade processual em favor do autor" (TJSP;
Apelação Cível 1004878-78.2019.8.26.0100; Relator (a):
Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
7
Requer ainda a nomeação à autoria do motorista
responsável pelo ato ilícito. Tratando-se de demanda consumerista, o consumidor
poderá optar contra quem deseja ajuizar a ação. Desta forma, cabe à ré posterior
ação de regresso contra seu parceiro.
Quando ao mérito, é cediço que a responsabilidade
civil do transportador em relação aos passageiros é objetiva, nos termos do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor, eis que fundada no próprio risco da atividade
por aquele desenvolvida. Referido dispositivo legal, em seu caput, impõe que o
fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, responda pela
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços
prestados, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. Essa responsabilidade somente pode ser afastada se presente
qualquer das hipóteses do §3o do artigo 14 do diploma consumerista, quais sejam, a
inexistência de defeito no serviço prestado e a culpa exclusiva do consumidor ou do
terceiro.
Como já discorrido, fazendo a empresa ré parte da
cadeira de prestação de serviços, equipara-se a sua atividade à do transportador.
Configurada, ainda, a responsabilidade objetiva do
transportador pelo disposto no art. 734, caput, do Código Civil: “O transportador
responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula qualquer causa excludente da responsabilidade”.
Indiscutível a responsabilidade objetiva da ré pelos
danos causados a terceiros, independentemente de culpa. Além disso, a ré não se
desincumbiu do seu ônus, não tendo sido comprovada a excludente de
responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, §3o, inciso
II do Diploma Consumerista.
Com efeito, provados os danos morais sofridos pelos
requerentes, diante do evidente abalo em sua integridade física e moral.
Quanto ao valor fixado a título de reparação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
8
pecuniária, não se pode olvidar que a mens legis, no caso da indenização por danos
morais, abarca, a um só tempo, a necessidade de se impor uma sanção ao ofensor
para evitar a reincidência, diminuindo-se o seu patrimônio, bem como da estipulação
de um ressarcimento ao ofendido, de modo a lhe atenuar o mal sofrido, vedado o
enriquecimento ilícito.
É neste sentido o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
“ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL
DANO MORAL VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O
valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o
escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano,
buscando minimizar a dor da vítima, e punir o ofensor
para que não reincida. 2. Posição jurisprudencial que
contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração
jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não
observa regra fixa, oscilando de acordo com os
contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso
especial conhecido em parte e, nessa parte,
provido”.(STJ
REsp no 550317/RJ, registro no
2003/0113870-9, 2a Turma Relatora Min. ELIANA
CALMON, j. em 07/12/2004, DJe de 13/06/2005)
Assim, levando-se em conta estas diretrizes, mostra-se
razoável e proporcional a redução do valor arbitrado a título de indenização por
danos morais para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o autor Laércio
e R$15.000,00 (quinze mil reais) para a autora Gabriela, os quais se mostram
adequados e proporcionais às circunstâncias do caso concreto, permanecendo na
condenação o teor educativo que se busca, a fim de forçar os prestadores de serviços
a exercerem seu múnus com acuidade, sem, contudo, admitir o locupletamento
indevido das vítimas.
No caso dos danos estéticos, verifica-se pelas fotos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1049081-28.2019.8.26.0100 -Voto no 09270
9
fls. 91/105 as cicatrizes deixadas no autor, de caráter permanente. Porém o valor
arbitrado pelo juízo a quo se mostra exorbitante. Desta forma, reduzo o montante
para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).
Em razão do decaimento ter s dado apenas quanto ao
valor das indenizações, sucumbente a empresa ré na totalidade do pedido. Desta
forma, deixo de arbitrar honorários advocatícios pelo trabalho recursal de seu
patrono.
Ante o exposto DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, para reduzir os valores das indenização de danos morais e estéticos,
conforme consta no v. acórdão, afastadas as preliminares.
MARCOS GOZZO
Relator